Tribunal: TJMT
Processo: 1015341-08.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015341-08.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA REGINA LOPES DA COSTA NOBREGA - CPF: 135.018.918-90 (ADVOGADO), ALEXANDRE LUIS CESAR - CPF: 487.552.141-34 (AGRAVANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO - CPF: 324.439.512-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDISIO JULIANO VIRIATO - CPF: 697.470.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO SOUZA GUIMARAES - CPF: 264.648.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), DESIREE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES - CPF: 605.967.409-72 (ADVOGADO), GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — CONSTRIÇÃO JUDICIAL — PRETENSÃO DO RÉU, EM NOME PRÓPRIO, CONSISTENTE NA DEFESA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE — IMPOSSIBILIDADE — ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — ILEGITIMIDADE.

A parte que figura no polo passivo da demanda não está legitimada a defender, em nome próprio, a meação do cônjuge, ante a vedação do artigo 18 do Código de Processo Civil. Por outro lado, compete a ela a defesa de sua meação em sede de embargos de terceiro.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Alexandre Luis Cesar
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
ação civil pública por ato de improbidade administrativa e ressarcimento ao erário com pedido de tutela antecipada
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si,
Silval da Cunha Barbosa
,
Sílvio Cezar Correa Araújo
,
Valdisio Juliano Viriato
e
Maurício Souza Guimarães
, indeferiu o pedido de desbloqueio dos bens referente à meação do cônjuge.

Assegura que a medida de indisponibilidade de bens “
recaiu sobre a totalidade dos bens do casal, desrespeitando a meação da
(
sic
)
cônjuge do Agravante, Sra. Alessandra Paro Rodrigues Cesar, em afronta a legislação vigente, situação mantida pelo juízo do piso
”, e que, “
50% do patrimônio do casal deve ser preservado em benefício da esposa, uma vez que não recai sobre ela qualquer responsabilização pela prática de atos de improbidade administrativa
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 25770986).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 28272494), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão:

[...] 5. Deliberações Finais:

À vista do exposto,

(i) Recebo a petição inicial em relação aos requeridos Silval da Cunha Barbosa, Sílvio Cezar Correa Araújo, Valdisio Juliano Viriato, Maurício Souza Guimarães e Alexandre Luis César.

(ii) Revogo a medida liminar de indisponibilidade de bens do requerido Valdisio Juliano Viriato, condicionando, contudo, o seu cumprimento a comprovação do adimplemento dos valores pactuados no acordo a averbação de indisponibilidade no imóvel dado em garantia na pactuação.

(iii) Defiro o pedido formulado pelo requerido Mauricio Souza Guimarães, determinando seja oficiado ao douto Desembargador Relator da Ação Penal n.º 54167/2018, a fim de que seja encaminhado a este Juízo o anexo do Termo de Colaboração Premiada de Valdísio Juliano Viriato alusivo aos fatos objeto da presente ação civil, tendo em visa que, de fato, foi encaminhado a este Juízo por ocasião do compartilhamento apenas o Termo do Acordo e a decisão que o homologou.

(iv) Ouça-se o Ministério Público sobre o pedido de revogação da indisponibilidade formulada pelos requeridos Silval da Cunha Barbosa e Sílvio Cezar Correa Araújo.

(v) Proceda-se com a intimação pessoal do Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu Procurador Geral, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a ação e, querendo, pratique os atos que lhes são facultados pelo §2°, do artigo 5º, da Lei 7.347/85.

(vi) Citem-se os requeridos para, no prazo legal, apresentarem contestação. Após o decurso do prazo para tal desiderato, certifique-se o necessário e, em seguida, dê-se vista ao Ministério Público para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugná-las.

Comunique-se a i. Desa. Relatora do Agravo de Instrumento nº. 1013129-48.2018.8.11.0000 (PJe) [...]. (Id. 19088980, fls. 19/20).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Em sede de embargos declaratórios, o requerido Alexandre Luis César aponta omissão na decisão de Id. 19659341, vez que não foi apreciado o pedido formulado em sua manifestação preliminar, onde pugnou pela revisão da decisão que determinou a indisponibilidade dos bens, no sentido de ordenar o levantamento dos bloqueios referentes aos bens havidos em meação com sua
(
sic
)

cônjuge, Alessandra Paro Rodrigues Cesar, no limite de 50%, bem como o desbloqueio referente a conta bancária mantida em conjunto.

De fato, assiste razão ao requerido quanto à apontada omissão, pois a pretensão relativa à indisponibilidade que teria atingido a meação de sua
(
sic
)

cônjuge não foi apreciada, o que passo a fazer.

Inicialmente, anoto que é relevante a observação trazida pelo
Parquet
, no sentido de que o requerido é parte ilegítima para formular o pedido de liberação do patrimônio ou valores pertinentes a meação de sua
(
sic
)

cônjuge, sendo que seria mais adequado que esta buscasse tal pretensão pela via dos embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil
.

Por outro lado, é certo que prevalece na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual os valores depositados em conta conjunta pertencem solidariamente a ambos os titulares, sendo possível a penhora, mas, resguardando-se a metade do valor presumidamente pertencente à cotitular.

Assim, a despeito do pedido não ter sido formulado pela via dos embargos de terceiro, não há óbice que nos próprios autos da ação principal se afaste eventual constrição de valores que se presumem pertencentes à
(
sic
)

cônjuge que mantém conta bancária conjunta com o requerido alvo da indisponibilidade, especialmente, se tais valores forem, comprovadamente, fruto de verba salarial daquela.

[...]

Entretanto, em análise ao pedido formulado, observa-se que o requerido não comprovou de maneira clara que a conta conjunta descrita é a mesma sobre a qual teria recaído a constrição. Conforme extrato do sistema BacenJud constante na pg. 699, a ordem de indisponibilidade se cumpriu na data de 29.06.2018.

Porém, em exame aos extratos bancários juntados pelo requerido, pg. 837/859, não foi possível identificar bloqueio de valor correspondente às quantias descritas no extrato de indisponibilidade efetivado, razão pela qual, por ausência de comprovação, deixo de acolher a pretensão.

Além disso, consta na decisão de Id. 14028015, proferida logo em seguida a decisão que determinou a indisponibilidade de bens que, em relação às importâncias bloqueadas nas contas bancárias do requerido Alexandre Luís Cesar, após subtraído o valor correspondente ao respectivo subsídio e verba alimentar, não restou importância alguma a transferir para Conta Única, sendo procedido o desbloqueio.

Em relação ao pedido que diz respeito aos bens havidos em meação, pelo qual o embargante pretende que a indisponibilidade respeite o limite de 50% de sua
(
sic
)

cônjuge, por evidente que a
(
sic
)

cônjuge virago pode opor embargos de terceiros para defesa de sua meação
.

Contudo, é possível vislumbrar, desde já, que, por se tratarem de bens indivisíveis, a indisponibilidade aqui determinada tende a subsistir no curso da ação, pois tais bens podem, perfeitamente, em caso de procedência da ação, garantirem a eficácia da sentença.

[...]

Com efeito, ao que se denota, não há óbice à manutenção da indisponibilidade sobre a totalidade dos bens imóveis do casal, uma vez que, acaso ocorra a penhora, eventual preservação da quota-parte do
(
sic
)

cônjuge recairá sobre o produto da alienação do bem, nos termos do art. 843, do CPC.

Diante do exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração opostos pelo requerido Alexandre Luis César, porém, no mérito, nego-lhes provimento. [...]. (Id. 19088964, fls. 2/4). [sem negrito no original]

Pontuo que, o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de bens em relação à meação do cônjuge.

O agravante, marido de Alessandra Paro Rodrigues Cesar, casado em regime de comunhão parcial de bens (certidão de casamento, Id. 19088976), não está legitimado a defender, em nome próprio, a meação do cônjuge, ante a vedação do artigo 18 do Código de Processo Civil: “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

De fato, o agravante não pretende a defesa do bem comum do casal, mas sim da meação do cônjuge que não integra a lide; logo, compete a este ingressar com embargos de terceiro, consoante preceitua o artigo 674 do Código de Processo Civil.

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I -
o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação
, ressalvado o disposto no art. 843; [...]. [sem negrito no original]

O Superior Tribunal de Justiça decidiu acerca da questão:

[...] ‘
A intimação do cônjuge enseja-lhe
a via dos embargos à execução, nos quais poderá discutir a própria
causa debendi
e defender o patrimônio como um todo, na qualidade de litisconsorte passivo do(a) executado(a) e
a via dos embargos de terceiro, com vista à defesa da meação a que entende fazer jus
’ (REsp 252854/RJ, Quarta Turma, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 11/09/2000)’ (EREsp 306.465/ES, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 20/03/2013, DJe 04/06/2013). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1680021/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2017). [sem negrito no original]

[...]
A intimação do cônjuge acerca de constrição judicial que recai sobre seu patrimônio dá ensejo à sua defesa em duas vias
: (a) embargos à execução, nos quais poderá discutir a própria
causa debendi
e defender o patrimônio como um todo, na qualidade de litisconsorte passivo do(a) executado(a); (b)
embargos de terceiro, nos quais se visa defender a meação
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1248255/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de fevereiro de 2017). [sem negrito no original]

Obiter dictum
, repito,
obiter dictum
, digo que, ainda, na hipótese de penhora de bem indivisível, a meação do cônjuge
alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
(Código de Processo Civil, artigo 843, cabeça).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO AJUIZADO POR CÔNJUGE DE RÉU EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DIREITO À MEAÇÃO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 655-B DO CPC/1973. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ, Primeira Turma, AREsp 438414/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2018).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020